Tribunal: STF
Processo: Rcl 42419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional do Índio — FUNAI, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5013158-54.2011.4.04.7000, pelo qual teria sido inobservado o teor dos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula do STF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, figura como ré em ação ajuizada pelos ora beneficiários, Bortolo Augusto Gusso e outros, todos servidores do Órgão, buscando ver reconhecida incorporação, aos próprios vencimentos, do percentual de 24,9459%, alegando que a vantagem pecuniária individual versada na Lei nº 10.698, de 2003, consistiu em dissimulada revisão geral anual, ante a concessão de aumentos em percentuais diferenciados. Menciona o provimento parcial da apelação, a resultar no deferimento de 13,23%, surgindo o descompasso.  



    3. Sustenta afastadas, sem observância da cláusula de reserva de plenário, as Leis nº 10.697 e nº 10.698, ambas de 2003. Noticia declarada a inconstitucionalidade, por omissão, em virtude da ausência de implementação, pelo legislador, a título de reajuste, de percentual adequado no tocante à revisão anual dos vencimentos dos servidores. Assevera desrespeitado o verbete nº 37 da Súmula do STF. Diz fundamentada a decisão no princípio da isonomia e em suposta ofensa ao art. 37, inc. X, da Lei Maior. Sublinha não ter, o Poder Judiciário, função legislativa, sendo imprópria a concessão de aumento a servidores públicos.  



    4. Requereu a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado e quaisquer atos executivos provisórios. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o pronunciamento.  



    5. Em 26/01/2021, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo de origem.  



    6. O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata que a ora reclamante foi incluída no polo passivo da demanda ainda no primeiro grau. Noticia que aquele Tribunal acolheu o fundamento empregado pelos autores, tendo reconhecido a natureza de “revisão geral anual” ao aumento de R$ 59,87 instituído pela Lei nº 10.698, de 2003. Assevera que o julgado garantiu o direito às diferenças percentuais aos autores, contudo, limitadas à razão de 13,23%, a qual teria representado o referido aumento para o servidor de menor vencimento nos quadros da União. Menciona que o voto condutor foi baseado em jurisprudência do STJ. Evoca a tese firmada no Tema nº 1.061 do ementário da Repercussão Geral.  



    7. A Secretaria Judiciária certificou que os beneficiários, devidamente citados, não se manifestaram.  



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado: 



    “Direito administrativo. Reclamação. Pleito da FUNAI de cassar decisão do TRF4 que concedeu a servidores de seu quadro revisão dos vencimentos de 13,23%. 



    1. Reclamação quanto a observância de enunciados da súmula vinculante, ajuizada antes do trânsito em julgado do processo. 2. O Tribunal reclamado proferiu acórdão contrário ao teor do enunciado 37 da súmula vinculante que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 3. Pela procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pelo TRF4 nos autos da apelação n. 5013158-54.2011.4.04.7000/PR”.    



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. No caso, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, in verbis:  



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.  



    10. A constatação de transgressão ao verbete transcrito esvazia e torna prejudicada a análise do arguido descompasso no tocante ao enunciado nº 10 da Súmula do STF.



    11. Transcrevo a ementa do ato reclamado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIA DA UNIÃO. REVISÃO GERAL. LEIS 10.697 E 10.698, DE 2003.



    1. Tratando-se de autarquia federal, pessoa jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI é a única legitimada para responder pela demanda.



    2. As Turmas de direito administrativo do Superior Tribunal de Justiça têm acolhido a tese dos autores, firmando o entendimento, ao qual me filio, de que a Vantagem Pecuniária Individual (VPI) possui natureza jurídica de Revisão Geral Anual, devendo o índice de aproximadamente 13,23% (decorrente do percentual mais benéfico) ser estendido aos Servidores Públicos Federais, pois decorrente do aumento impróprio instituído pelas Leis 10.697/2003 e 10.698/2003.



    3. Conforme analisado nos precedentes da Corte Superior, o reajuste deve ser padronizado em 13,23% para todos os servidores, pois esse é o percentual equivalente ao valor fixado na Lei 10.698/03, tendo por base o menor salário do funcionalismo público federal à época”.  



    12. Com efeito, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a incorporação de percentual aos vencimentos dos servidores – considerada, embora de forma implícita, a isonomia – e a necessidade de incidência do mesmo índice visando à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Ao fazê-lo, não levou em conta o enunciado nº 37 da Súmula do STF, uma vez estendido o reajuste, nessas condições, pela via judicial.  



    13. O Supremo Tribunal Federal, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou a controvérsia e firmou o entendimento de que a concessão do reajuste salarial sob a justificativa de que a Lei nº 10.698, de 2003, tal como a Lei nº 10.697, de 2003, possui natureza de reajuste geral e, portanto, deve ser estendida a todos os servidores públicos federais na mesma proporção, viola o disposto no verbete nº 37 da Súmula do STF, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia.  



    14. Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEIS 10.698/2003 e 10.697/2003. ALEGADA CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inviável reconhecer, na hipótese vertente, a alegada nulidade da citação por edital, porquanto esgotados os meios usuais de chamamento pessoal dos beneficiários da decisão reclamada, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de prejuízo, garantido o direito de defesa com a apresentação de contestação pela Defensoria Pública da União.



    2. A concessão judicial do reajuste a servidor público no percentual de 13,23% sob a justificativa de que a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 configura reajuste geral discriminatório concedido em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal viola o conteúdo da Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”.



    (Rcl nº 31.438-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37.



    1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a concessão do reajuste salarial de 13,23% a servidores públicos federais, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Rcl nº 33.269-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 08/01/2021)  



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator